Tribunal: TJSP
Processo: 1018148-22.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Apelação – Ação de rito comum – Suspensão do direito de dirigir – Autor que não comprovou que realizou de modo tempestivo a indicação do condutor/infrator – Regularidade do processo administrativo instaurado pelo Detran/SP – Autor que deixou, uma vez mais, de incluir no polo passivo os órgãos autuadores – Sentença mantida – Desprovimento do recurso.